Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710780-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CONCEICAO DA SILVA APELADO: TERESA DA CONCEICAO D E S P A C H O Intime-se a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a sucessão completa dos atos constitutivos, pelos quais se possa averiguar a nomeação dos Diretores Laênio Pereira dos Santos e Reinaldo Amorim Lopes, outorgantes da procuração ao ID 25912027. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator